Tribunal: TJDFT
Processo: 0726394-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726394-70.2019.8.07.0000 RECORRENTE: SERGIO GOMES E SILVA RECORRIDO: ASSOCIACAO ANTONIO VIEIRA, BCEC - BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E CULTURA SS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÕES. VEROSSIMILHANÇA. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PESSOA JURÍDICA. NOME EMPRESARIAL. NOME FANTASIA. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. A inversão do ônus da prova depende da constatação da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança de suas alegações, conforme previsto no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Não há verossimilhança na alegação de que o requerido deixou de prestar os serviços contratados, quando há prova nos autos que, preambularmente, atestam situação contrária. Inexiste defeito na representação processual de pessoa jurídica que utiliza o nome fantasia nos autos, quando devidamente registrado no Cadastro da Receita Federal, que atesta se tratar da empresa requerida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 76, § 1o, inciso II, 104, § 2o, e 139, inciso I, todos do Código de Processo Civil, defendendo que uma das partes recorridas foi intimada a regularizar a sua representação processual por duas vezes, mas, ao arrepio da lei processual, o juízo monocrático concedeu terceira oportunidade à parte para regularização; b) artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, salientando a devida inversão do ônus da prova, uma vez constatada a relação consumerista, a hipossuficiência do insurgente, bem como a impossibilidade da prova negativa. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “a”, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. Em contrarrazões (ID 18773282), o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 76, § 1o, inciso II, 104, § 2o, e 139, inciso I, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005